Tribunal: STF
Processo: ARE 1316928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO - Objeto da ação originária: pretensão à condenação da Fazenda Paulista no pagamento dos proventos integrais tendo como parâmetro o cargo de mecânico de máquina se em exercício estivesse na IMESP - Pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que afastou prescrição do fundo de direito - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil - Aposentação que se deu em cargo do Departamento dos Institutos Penais do Estado, órgão da administração direta - Parâmetro do IMESC indevido - Ausência de comprovação de prejuízo pela reclassificação dos cargos públicos - Inteligéncia do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 - Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado, para o fim de negar provimento ao apelo do autor.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, 40, §§ 3º, 4º e 8º, e 194, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, e 194, inciso IV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    3- Ação ajuizada por José Antônio Henriques contra a Fazenda Paulista com o fim de obter revisão dos proventos nos termos o da integralidade disposto no artigo 40, § 8°, da Constituição Federal.
    O autor exerceu suas funções na IMESP - Imprensa Oficial do Estado entre 30/05/1952 e 1°/11/1975, sendo relotado em 31110/1975 ao DIPE - Departamento dos Institutos Penais do Estado, no cargo de mecânico de linotipo (fls 72/77). Aposentou-se por invalidez nesta última repartição, a contar de 05/11/1978, pelo cargo de Mecânico Padrão 20-C, nos termos do artigo 64, inciso II, da Lei Complementar n° 18011978, e processo SJ - 172.062/79(fls 64, 2791237).
    A IMESP informou que o referido cargo equivalente nos dias atuais seria o de Mecânica de Máquina Gráfica (fls 69). A Secretaria da Fazenda esclareceu que os proventos recebidos são condizentes com a jornada comum de trabalho de 30 horas semanais (fls 104/107).
    A r. sentença de improcedência merece ser mantida.
    4- Conforme observado pelo digno magistrado a quo, após a edição da Lei Estadual n° 585/1998 houve alteração de nomenclatura do cargo de mecânico para oficial de serviços e manutenção, sendo que o autor continuou vinculado à jornada de 6 horas diárias.
    De fato a Imprensa Oficial do Estado, num primeiro momento esteve dentro da estrutura da Secretaria de Justiça, mas foi transformada em autarquia por meio da Lei Estadual no 9.559/1966. Por essa razão houve diferenciação de vencimentos diante autonomia de gestão intrínseca da administração indireta.
    Salutar ainda que o autor aposentou-se no exercício de cargo de lotação no Departamento dos Institutos Penais do Estado, órgão da administração direta. Assim, não há que se falar em equiparação de salário ao cargo equivalente atual na Imprensa Oficial do Estado.
    E mais, não houve impugnação devida em face aos argumentos fazendários no sentido de que o autor continuou vinculado à jornada de 30 horas semanais. O autor não trouxe sequer a evolução dos cargos que demonstrasse o desrespeito à integralidade.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente